Tribunal: TJES
Processo: 5000966-97.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente; Confusão
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000966-97.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GILMAR DA SILVEIRA TERRA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA
–
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ATENDIMENTO DOS REQUISITOS – DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – INCOMPETÊNCIA – SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
O artigo 42, da Lei n.º 8.213/91 é expresso ao determinar que a aposentadoria por invalidez depende, necessariamente, da impossibilidade de reabilitação do segurado.

2
.
A

concessão da aposentadoria por invalidez acidentária exige a demonstração da incapacidade laboral do trabalhador, bem como de que o surgimento ou agravamento da doença decorra das atividades exercidas no trabalho.

3
.
O laudo pericial (ID nº 4007010) indicou limitação acentuada na flexão e extensão da coluna vertebral, além de tremores nas extremidades, indicou que o requerente seria portador de lesão sacro coccígena (CID: M-51.3) e que, em razão da lesão, o autor estaria incapacitado de forma permanente e total.

4.
Os requisitos autorizadores da concessão da aposentadoria por invalidez restaram atendidos, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe

5
.
Não é possível apreciar o pedido autoral concernente aos danos morais, pois a competência da Justiça Estadual limita-se, apenas, às matérias referentes ao pedido de auxílio de natureza acidentária

6.
Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, CONHECER da remessa necessária, confirmando a Sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5000966-97.2021.8.08.0047

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS

REQUERENTE:

GILMAR DA SILVEIRA TERRA

REQUERIDO:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
em face da r. sentença de ID nº 4007021, proferida pelo
Ju
ízo
de Direito da
1
ª Vara
Cível de São Mateus
, que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
GILMAR DA SILVEIRA TERRA

em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
ACOLHO em parte
o pedido inicial para condenar a requerida a pagar ao autor o
benefício

acidentário da

aposentadoria por invalidez
, a partir de 07 de janeiro de 2020. Com relação às parcelas vencidas deve incidir correção monetária pelo INPC/IBGE, nos termos do artigo 41-A da Lei n.º 8.213/1991, a partir de cada vencimento e, ainda, a contar da citação inicial, juros moratórios pelo índice definido no artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997.
RESOLVO O MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
Rejeito
o pedido de condenação a pagar danos morais, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

As partes sucumbiram em igual proporção (50%), de modo que ficam condenadas ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e honorários periciais.

Fixo os honorários advocatícios de sucumbência da fase de conhecimento na importância correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado das parcelas vencidas e não pagas até a data de prolação desta sentença, nos termos do artigo 85, parágrafo 3º, inciso I, do CPC.

Condeno, ainda, a parte requerente a ressarcir o requerido quanto ao adiantamento dos honorários periciais, na proporção de sua sucumbência (50%). Contudo, sendo a parte requerente beneficiária da assistência judiciária gratuita,
SUSPENDO
a exigibilidade de todas as rubricas, na forma do artigo 98, parágrafo 3º, do CPC.

De todo modo, mesmo diante da suspensão da exigibilidade da cobrança em face da parte autora, registro que, mantidos os termos desta sentença em definitivo com a sucumbência pela parte autora, fica o Estado do Espírito Santo condenado a ressarcir ao INSS o valor pago a título de honorários periciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento), ou seja, R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Nenhuma das partes apresentou recurso, conforme certidão de ID nº 4007025 e os autos vieram a esta Instância Revisora nos termos do artigo 496, do Código de Processo Civil.

Antes de analisar a remessa necessária, entendo ser de bom alvitre realizar uma breve recapitulação dos fatos trazidos a esta Corte de Justiça.

Em sua peça inaugural (ID nº 4006733), a parte autora alega que recebeu benefício de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho de 28.04.2010 a 06.01.2020, mas que,
“apesar de persistirem as enfermidades incapacitantes, o INSS cessou o benefício e negou novo requerimento alegando não constatação de incapacidade laborativa”.

Por tal motivo, analisou a demanda em apreço, pleiteando o recebimento de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, e a condenação da autarquia ao pagamento de danos morais.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença de ID nº 4007021, na qual o MM. Juiz de Primeiro Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos anteriormente alinhavados.

Pois bem. Ante a ausência de recursos interpostos pelas partes, passo a analisar a remessa necessária.

Como se sabe, o artigo 42, da Lei n.º 8.213/91 é expresso ao determinar que a aposentadoria por invalidez depende, necessariamente, da impossibilidade de reabilitação do segurado, senão vejamos:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Assim, em regra, o deferimento de tal benefício depende da comprovação da
incapacidade
total
do postulante para o exercício de suas atividades laborativas.

Em outras palavras, depreende-se do mencionado texto normativo que a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária exige a demonstração da incapacidade laboral do trabalhador, bem como de que o surgimento ou agravamento da doença decorra das atividades exercidas no trabalho.

No caso em apreço, o laudo pericial (ID nº 4007010) indicou limitação acentuada na flexão e extensão da coluna vertebral, além de tremores nas extremidades, indicou que o requerente seria portador de lesão sacro coccígena (CID: M-51.3) e que, em razão da lesão, o autor estaria incapacitado de forma permanente e total. A propósito, vejamos:

a) Quais as doenças / enfermidades reconhecidas administrativa e judicialmente descrevendo histórico da evolução de cada uma? Suas características, se o incapacitam ao trabalho desempenhado;

Resposta:
O periciado apresenta alterações na região sacro coccígena.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. Resposta:
Sim, o periciado encontra-se incapacitado para transporte de pesos e/ou se manter sentado por um período mais prolongado.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

Resposta:
A incapacidade é permanente e total.

16) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessário para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)?

Resposta:
Não há perspectiva de recuperação.

21) O (a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

Resposta:
O periciado está incapacitado para a função habitual.

24) A mobilidade das articulações está preservada?

Resposta:
Não, a mobilidade da coluna vertebral está muito comprometida.

26) Face à sequela, ou doença, o (a) periciado (a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade? Resposta:
O periciado está inválido para o exercício de qualquer atividade.

Diante do exposto, compreendo que os requisitos autorizadores da concessão da aposentadoria por invalidez restaram atendidos, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por derradeiro, compreendo, assim como o Juízo
a quo,
não ser possível apreciar o pedido autoral concernente aos danos morais, pois a competência da Justiça Estadual limita-se, apenas, às matérias referentes ao pedido de auxílio de natureza acidentária, veja-se:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO FORMULADA CONTRA O INSS NO JUÍZO ACIDENTÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA PARA O JULGAMENTO DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA COMUM EM ACIDENTÁRIO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A LESÃO E O EXERCÍCIO DO LABOR. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. COMPROVAÇÃO. ABONO ANUAL DEVIDO. ADOÇÃO DO INPC NA CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. DIFERIMENTO DA FIXAÇÃO DO PERCENTUAL PARA APÓS A LIQUIDAÇÃO. SUCUMBÊNCIA PARCIAL DA PARTE AUTORA. DEVER DE ARCAR COM OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO SEGURADO DESPROVIDO. RECURSO DO INSS PREJUDICADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1) Em atenção ao inc. I do art. 109 da Constituição Federal,
competência do juízo acidentário restringe-se à análise de demandas de natureza acidentária, não lhe competindo o julgamento de eventuais pedidos indenizatórios formulados
em face do INSS, os quais, uma vez incluídos naquelas demandas, não devem ter o seu mérito apreciado (§ 2º do art. 45 do CPC).
(TJES; APL-RN 0017533-42.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 10/12/2019; DJES 17/12/2019)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.(...)
Competência da Justiça Estadual que se limita às ações previdenciárias de natureza acidentária. Incompetência absoluta para julgamento do pedido de indenização por danos morais formulado em face do INSS
. Artigo 109 da CF. Em se tratando de sentença ilíquida, o percentual de honorários advocatícios deve ser definido em liquidação de sentença. Art. 85 §4º, II do CPC. Recurso a que se dá parcial provimento.
(TJRJ; APL 0027941-52.2019.8.19.0066; Volta Redonda; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho; DORJ 31/01/2023; Pág. 230)

Firme em tais considerações,
conheço
da remessa necessária,

e confirmo a sentença.

É como voto.